Tribunal: STF
Processo: HC 182731
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 543.695/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, do Código Penal), porque, agindo em concurso de agentes com Junio de Oliveira e Luiz Carlos Moreira, ofendeu a integridade corporal da vítima William Carlos Rodrigues da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. 
    Buscando a mudança do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu do pedido.
    Contra esse julgado, sobreveio nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, nos seguintes termos (Doc. 5):
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Ainda, no que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 
    Feitas tais considerações, passo à análise dos fundamentos do writ, de forma a aferir a eventual ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    Está inscrito no decreto condenatório:
    "Afastadas as teses defensivas e comprovadas a materialidade e a autoria, passo à dosimetria da pena.
    Respeitado o sistema trifásico e analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Fixo a pena-base em 03 meses e 15 dias de detenção. 
    Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Compenso-as e mantenho a pena intermediária em 03 meses e 15 dias de detenção. 
    Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Fixo a pena definitiva em 03 meses e 15 dias de detenção. 
    Deverá a reprimenda ser cumprida em regime semiaberto, pois o acusado é reincidente.
    Como o crime foi praticado com violência, ausentes os requisitos subjetivos para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (artigo 44, CP). Incabível a aplicação do benefício do artigo 77, CP, pois o acusado é reincidente. 
    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar o réu WASHINGTON RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 129, “caput”, do Código Penal. Poderá o réu recorrer em liberdade, neste processo, em virtude da pena e do regime inicial de cumprimento de pena e ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 128). 
    No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade da imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de detenção, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ. 
    A seguir, parcialmente, ementas de acórdãos desta Corte versando a respeito da matéria e que respaldam essa solução: [...].
    Por outro lado, não faz jus o paciente à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice do art. 44, I, do Código Penal, que impede a substituição para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Ante o exposto, não conheço do writ.
    Esta decisão foi confirmada pela Quinta Turma do STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (Doc. 9):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. ÓBICE DO ART. 44 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Conforme o reconhecido no decisum ora impugnado, não faz jus o paciente à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice do art. 44, I, do Código Penal, que impede a substituição para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante busca a concessão da ordem, para que seja fixado o regime inicial aberto.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, observa-se que os temas veiculados neste writ não foram objeto de decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a reconhecer a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Desse modo, o ato impugnado, em verdade, é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, circunstância que, segundo consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE, impede o conhecimento da matéria (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De todo modo, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Na espécie, o regime inicial de cumprimento da pena foi mantido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça ao argumento de que, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de detenção, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência.
    De se ver, portanto, que não há ilegalidade a ser sanada. A circunstância especial de o agente ser reincidente, aliada aos maus antecedentes do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente